Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708610-60.2022.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA XAVIER SOARES APELADO: VIVIAN KEDMA GONZAGA PACHECO, NATASHA GONZAGA SOARES D E S P A C H O Após a publicação do acórdão de ID 67451818, a representante das Apeladas renunciou ao mandato, conforme petição de ID 67679819. A Defensoria Pública, na petição de ID 67682610, requereu a habilitação nos autos, pugnando pela interrupção do prazo para apresentação de defesa e a vista dos autos. Determino a intimação do órgão, mas sem renovação do prazo recursal, tendo em vista que a renúncia do mandato não é hipótese de interrupção do prazo. Publique-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator